Tribunal: STF
Processo: RE 63717
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-25
Data de publicação: 1972-09-25

Ementa:
RENDAS LOCAIS DE QUALQUER NATUREZA, PREVISTAS NO ART. 20 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. QUESTÕES PRELIMINARES FUNDADAS SIMPLESMENTE EM MATÉRIA DE
FATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.